Tribunal: STF
Processo: AI 704204
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO
   DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as
   peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato
   conhecimento das questões discutidas.
II - É dever processual da
   parte zelar pela correta formação do instrumento, não sendo
   possível sanar o vício com a juntada posterior de documento.
III
   - Agravo regimental improvido.